Tribunal: TJBA
Processo: 0089066-66.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089066-66.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE MINHO GONCALVES, MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

APELADO: SHEILLA LEAO CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
SHEILLA LEAO CARNEIRO, ANTONIO CESAR CARVALHO DE MAGALDI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO AÇÃO DE VISITA COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAS. DECISÃO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANILHA DE GASTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR OS VALORES. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES NOS CUSTOS DA PROGÊNITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por José Mário Ferreira da Silva em face de sentença que, nos autos de Ação de Regulamentação de Visita c/c Antecipação de Efeitos de Tutela e Ação de Oferta de Alimentos com Pedido Liminar, julgou procedentes os pedidos exordiais formulados por Sheilla Leão Carneiro e Ariele Samira Carneiro da Silva.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a documentação que a apelante queria trazer aos autos, isoladamente, não teria a capacidade de modificar o raciocínio do magistrado de primeiro grau. Também não houve decisão
extra petita
, tendo em vista posição adotada pelo STJ em relação à matéria.

3. No que se refere ao mérito, a apelada não trouxe aos autos documentação capaz de comprovar os gastos que alega possuir, de maneira que o valor da pensão alimentícia arbitrado em sede de primeiro grau se mostra desarrazoado, sobretudo em função do binômio necessidade-capacidade.

4. Ambos os genitores devem concorrer para o custeio da progênita, sendo injusto que o peso deste custeio recaia de forma mais pesada sobre um dos lados.

Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada. Pensão alimentícia arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0089066-66.2006.8.05.0001
tendo como apelante
José Mário Ferreira da Silva
e como apeladas
Sheilla Leão Carneiro e Ariele Samira Carneiro da Silva.

ACORDAM
Os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, conforme voto da relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

Presidente

Des. ª Joanice Maria Guimarães De Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10E - JG16